Tribunal: TJMT
Processo: 1049174-77.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1049174-77.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOAO DIAS PIMENTA - CPF: 760.946.691-34 (RECORRIDO), GIANCARLO DE LARA FERRI - CPF: 581.466.951-91 (ADVOGADO), JAIR DE SOUSA MOREIRA - CPF: 468.409.401-44 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/1255-01 (RECORRENTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU PARCIAL-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1049174-77.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Magazine Luiza S/A

Recorrido (s):

João Dias Pimenta

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 de setembro de 2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO. COMPRA DE APARELHO CELULAR. COBRANÇA EM DESACORDO COM O PACTUADO NA FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. ESTORNO REALIZADO SOMENTE APÓS A CITAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENE PROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Em que pese o Requerido tenha realizado o estorno, este somente ocorreu após a citação, fato que não obsta a falha na prestação do serviço e o dever de indenizar, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos.

Reduz-se o valor da indenização por dano moral se fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Posto isso,
proponho

rejeitar
a preliminares arguida e
julgar

parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)
determinar
as reclamadas, de forma solidária, a limitar os descontos da compra, objeto desta lide, nos termos do contrato apresentado junto ao ID e nos limites narrados na inicial pela parte autora de R$: 169,95 (cento e sessenta e nove reais e noventa e cinco centavos), totalizando o valor de R$: 4.078,80 (quatro mil e setenta e oito reais e oitenta centavos), conforme pactuado entre as partes, sob pena de multa fixa no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e;

b)
condenar
as partes reclamadas, solidariamente, a pagarem à parte reclamante a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de
danos morais
, com correção monetária pelo índice do INPC a partir desta data (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça)
,
acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça).

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.
”.

O Reclamante alega, em síntese, que realizou a compra de um aparelho celular no estabelecimento comercial reclamado, sendo oferecido cartão de crédito do próprio estabelecimento para parcelamento da compra, o que foi aceito, ante a informação de que não seria cobrada anuidade. Sustentou que já na cobrança da primeira parcela da compra foi acrescido o valor de R$17,49, em desconformidade com o pactuado. A título de tutela provisória de urgência, requereu seja a parte reclamada compelida a efetuar a cobrança apenas do valor do aparelho celular, na forma parcelada, que totaliza R$ 169,95. No mérito requereu Repetição do Indébito no importe de R$ 34,98 e danos morais no patamar de R$ 15.000,00.

Em contrapartida, o Recorrente sustenta que não pratico ato ilícito, haja vista que procedeu ao estorno dos valores e, portanto, não agiu de forma negligente, nem de forma fraudulenta, ou seja, não praticou qualquer ato ilegítimo. Ao final, requereu a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos inicias.

Da analise dos autos, verifico que restou comprovado o estorno do valor da anuidade, de R$ 35,97, em 18/01/2021. No entanto, a ação foi ajuizada em 11/12/2020 e a empresa tomou ciência da decisão em 14/12/2020. Portanto, em que pese tenha ocorrido o estorno dos valores, ainda assim, o dano moral se encontra configurado, visto que houve a cobrança indevida no cartão de crédito que foi devidamente paga pelo Autor, o que lhe causou transtornos e aborrecimentos.

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Entretanto, no que concerne ao
quantum
indenizatório fixado, a título de dano moral, entendo que deve ser reduzido e ser arbitrado em valor compatível com a lesão sofrida pela vítima, até porque na fixação do valor indenizatório o julgador deve levar com consideração os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade e o consumidor não logrou êxito em demonstrar que sofreu outros contratempos, tampouco que teve o seu nome negativado nos órgãos de proteção ao crédito.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
lhe dou parcial provimento
e reduzo o valor da condenação a título de indenização por dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais). Condeno a Recorrente pagar as custas processuais e honorários advocatícios, no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação remanescente.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021